Tribunal: TJSP
Processo: 1504033-27.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso defensivo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação – Insurgência quanto ao regime prisional – Réu reincidente em crime patrimonial – Circunstâncias judiciais negativas – Regime intermediário mantido – Aplicação do artigo 387, § 2o, do CPP inviável - Recurso improvido.